Tribunal: TJES
Processo: 5001027-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001027-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO FRANCISCO SANTANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001027-94.2024.8.08.0000

PACIENTE: LEANDRO FRANCISCO SANTANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.

EXCESSO DE PRAZO
.
INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. O caso específico não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente possui 03 (três) condenações pela prática de crimes de mesma natureza, circunstância concreta que evidencia o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar.

3. Não se ignora que o tempo de prisão preventiva é bastante significativo, porém não se reveste de manifesta ilegalidade, tendo em vista o encerramento da instrução criminal, estando o feito atualmente em fase de apresentação de memoriais. Súmula nº 52/STJ. Ademais, o feito já se encontra tramitando no Sistema PJe, que certamente imprime maior celeridade na tramitação.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001027-94.2024.8.08.0000

PACIENTE: LEANDRO FRANCISCO SANTANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LEANDRO FRANCISCO SANTANA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº
0006794-16.2021.8.08.0030
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
03/10/2021
, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33, da Lei nº 11.343/06
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta da Denúncia que, no dia 03 de outubro de 2021, por volta das 20h35min, policiais militares realizavam patrulhamento na Av. Aurora Nunes de Oliveira, Bairro Linhares V, em Linhares, quando avistaram o denunciado sentado em uma cadeira em frente à residência nº 11-A, o qual se levantou de forma rápida e tentou empreender fuga, motivando a abordagem policial.

Narra-se que, no bolso do denunciado, foram encontrados 03 (três) pinos de cocaína, e, ao ser questionado, admitiu que possuía mais drogas em seu armário, onde foram localizados 33 (trinta e três) pinos de cocaína e R$ 202,00 (duzentos e dois reais) em espécie.

A controvérsia inicial reside na alegação de violação de domicílio, porém, no presente caso,
a Defensoria Pública não apresentou nenhum documento comprobatório de suas alegações,

ônus que lhe incumbia
, de modo que
os argumentos devem ser analisados à luz da documentação oferecida nas informações prestadas pela autoridade coatora
.

Diante disso, verifico que somente consta nos autos a cópia da Denúncia, da qual se conclui que o caso específico não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Nessa linha, verifica-se que, pelo que consta, o acusado apresentou comportamento furtivo e suspeito, ao empreender fuga ao avistar os policiais, do que decorreu uma abordagem, sendo apreendido portando drogas e
confess
ou
que possuía outros materiais ilícitos em sua residência
, o que confirma, pelo menos com os dados até então apresentados, a existência de fundadas suspeitas justificadoras para a entrada na residência.

Prosseguindo, não se questiona a existência de
prova da materialidade dos fatos
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que as decisões por meio das quais fora decretada e mantida a prisão preventiva estão fundamentadas na necessidade para
garantia da ordem pública
, tendo em vista o risco de reiteração delitiva.

Com efeito, consta que o paciente
possui
03 (três) condenações pela prática de crimes de mesma natureza
(nº 0901899-07.2009.8.08.0030, 0005626-81.2018.8.08.0030 e 0003641-09.2020.8.08.0030), circunstância concreta que evidencia o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar (
STF
, HC 235141 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023;
STJ
, AgRg no HC n. 850.043/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal 5011847-12.2023.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. Willian Silva, julgado em 19/12/2023).

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, não ignoro que o tempo de prisão preventiva é bastante significativo (desde 03/10/2021), porém entendo que
não se reveste de manifesta ilegalidade
, tendo em vista o encerramento da instrução criminal, em audiência de 26/4/2024, estando o feito atualmente em fase de apresentação de memoriais.

Nesse sentido, ressalto o teor do enunciado sumular nº 52/STJ, pelo qual
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Ademais, observo que o feito já se encontra tramitando no Sistema PJe, que certamente imprime maior celeridade na tramitação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)